Tribunal: STF
Processo: Rcl 56727
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (INFRAERO) contra decisão da 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 0010284-79.2014.5.01.0016, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia ao julgado na ADC nº 16/DF.



    A parte reclamante narra que a autoridade reclamada proferiu sentença imputando-lhe responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à parte beneficiária da decisão.



    Defende que 



    “estão presentes todas as condições para que se ajuíze a Reclamação, face o desrespeito à decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n.° 16 que, ao confirmar a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, afastou a condenação automática da Administração Pública pelas verbas trabalhistas inadimplidas nos contratos de mão de obra terceirizada”



    Reporta-se a precedentes do STF para afirmar a inaplicabilidade da Súmula nº 331 do TST em casos como o presente.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da demanda e os efeitos da decisão reclamada. No mérito, a cassação do ato reclamado



    É o relatório. Decido.



    No caso, a autoridade reclamada condenou a parte reclamante subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, nos termos da seguinte fundamentação:



     “RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGUNDA RECLAMADA. SUBSIDIARIEDADE     



    A primeira reclamada é responsável direta pela condenação na condição de empregadora da parte autora, nos termos do artigo 2º da CLT. 



    A segunda reclamada, em contestação, nega ter mantido com o autor qualquer relação contratual, advogando que não pode ser responsabilizada, ainda que subsidiariamente. 



    Na presente hipótese, restou incontroverso o fato de que a segunda ré, na condição de tomadora, se beneficiou do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira ré, consoante o documento de ID 1a9e665.



    Importa registrar que houve resilição contratual entre as rés com data de 31/08/2012, a partir da qual a primeira reclamada deixou de prestar serviços em favor da INFRAERO.  



    Vale destacar, ainda, que, no período de duração da prestação de serviços correspondente às tomadoras de serviços, incumbia a essa ré manter vigilância estrita sobre a forma e cumprimento do contrato pela empresa prestadora dos serviços em relação às suas obrigações legais, sob pena de incorrer em responsabilidade in vigilando.  



    Trata-se, na hipótese, de responsabilização subsidiária da tomadora em razão dos riscos inerentes à contratação de mão de obra terceirizada, em detrimento da contratação direta de tais serviços, como forma de garantir o adimplemento das parcelas trabalhistas.  



    Nesse sentido segue a jurisprudência consolidada na Súmula 331 do C. TST, que se mostra aplicável a contratos havidos no período contratual analisado, nos termos do entendimento consolidado da Corte Suprema nos autos da ADPF nº 324 e RE nº 958.252:



    SUM-331 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 



    (...) I



    V - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,  implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 



    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.



    Nestes termos, considerando o período durante o qual o autor prestou serviços para a segunda ré, impõe-se a responsabilização subsidiária da INFRAERO pelas parcelas objeto da presente condenação correspondente em relação ao seguinte período: de 11/03/2009 a 10/07/2012, já que o reclamante se afastou de suas atividades laborais a partir de 11/07/2012.”. (e-Doc. 3, fl. 89) (grifei).



    Depreende-se do acórdão reclamado que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” (Rcl 53540 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Min. Rel. p/ Acórdão: André Mendonça, DJe de 26/10/2022)



     Conforme decidido pela Primeira Turma nos autos da Rcl nº 51.951, cabe a essa Corte reafirmar a autoridade do que decidido na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, não havendo em que se falar em sobrestamento do processo até o julgamento do mérito do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema 1118 RG). Vide a ementa do aludido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 51951 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Dias Toffoli , Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 12/05/2022 )



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente